Tribunal: TJDFT
Processo: 0047861-66.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047861-66.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO FINASA S/A. RECORRIDO: DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO, JOSE HENRIQUE RIBEIRO BASTARDO, WANDER AUGUSTO RIBEIRO BASTARDO DESPACHO Diante da ausência de manifestação sobre a proposta de acordo pela parte recorrente (ID no 55318994), mantenham-se sobrestados os recursos constitucionais, consoante despacho de ID no 11615904. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007